Tribunal: STF
Processo: RE 561869
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA:S: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
   público. Vencimentos. Vantagem pecuniária. Adicional de
   insalubridade. Percentual devido. Base de cálculo. Omissão da Lei
   nº 412/95 do Município de Angra dos Reis. Suprimento pelo
   Judiciário. Inadmissibilidade. Ademais, ausência de
   prequestionamento da matéria. Ofensa reflexa. Aplicação, mutatis
   mutandis, da súmula vinculante 4. Agravo improvido. Não pode o
   Judiciário estabelecer percentual de incidência do adicional de
   insalubridade ou substituir a base de cálculo de vantagem de
   servidor público ou de empregado.
2.                  RECURSO. Agravo
   regimental. Impugnação de apenas um dos fundamentos da decisão
   agravada. Aplicação da súmula 283. Agravo improvido. Não colhe
   recurso que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão
   recorrida.